Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004751-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOZILENE DE ARRUDA RONDON - CPF: 545.377.111-91 (RECORRENTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE COM EXTRAVIO DE BAGAGEM – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada (o que não é o caso dos autos), configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há perda de duas conexões, causando a demora para chegada ao destino final, que somente ocorre no dia seguinte ao originalmente pactuado e ainda há extravio temporário de bagagem.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em quantia insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido e da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da litisconsorte SUBMARINO VIAGENS E julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar indenização por dano moral (R$ 2.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em atraso do voo de volta, ensejando a perda da conexão, além de extravio temporário de bagagem, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do dos pedidos formulados por
JOZILENE DE ARRUDA RONDON
em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar para a parte Reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

OPNINO pelo acolhimento de preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA da
SUBMARINO VIAGENS LTDA
e com relação e esta,
com fulcro no art. 485, IV do CPC, julgar extinção sem resolução de mérito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve atraso decorrente de manutenção não programada na aeronave, tendo havido a devida prestação de assistência material. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito por se tratar de evento imprevisível e invencível, bem como que cumpriu as determinações da Resolução 400, da ANAC.

Sustentou a inexistência de dano moral presumido e que não se fazem presentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, bem como que a indenização por dano moral fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente interpôs recurso inominado e requereu a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 4.000,00, juntando cópia de acordo celebrado em outros autos relativos a passageiro que esteve no mesmo voo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano moral por atraso do voo de retorno, com perda da conexão, além de extravio temporário de bagagem, conforme narrativa da inicial:

A autora adquiriu as passagem da LATAM através da empresa SUBMARINO VIAGENS no dia 10/07/2019, com a data da passagem de ida para o dia 18/09/2019 e a volta para o dia 23 de setembro de 2019, de Santarém/PA ás 16:30, conexão no aeroporto Brasília ás 19:45, segunda conexão no aeroporto de São Paulo ás 22:25, e pouso na cidade de Cuiabá ás 23:35.(passagens anexo).

Na ida, ocorreu tudo dentro do normal, porém ao retornar, foi surpreendida pela falha de prestação de serviços das Requeridas.

[...]

O voo que era pra ter saído as 16:30 de Santarém, saiu as 17:15, pousando em Brasília as 19:40, o que ocasionou na perca da conexão para São Paulo.

[...]

No entanto, ao pousar na cidade de Cuiabá/MT, a reclamante não encontrou sua bagagem na esteira, e ao solicitar informação ao funcionário da GOL, ele informou que não tinha conhecimento da sua bagagem e disse a autora que procurasse um atendente da LATAM.

O magistrado de origem reconheceu a falha e fixou R$ 2.000,00 a título de indenização, conforme os fundamentos que cito:

Verifico que a parte Reclamante adquiriu passagem aérea da reclamada, com trecho de partida em Santarém/PA e destino à Cuiabá/MT, com conexão em Brasília e São Paulo, programada para o dia 23/09/2019, com saída às 16h30 e chegada no destino final às 23h35.

Contudo, houve o cancelamento do voo de partida, ainda em Santarém, fazendo com que não conseguisse chegar a tempo de primeira conexão em Brasília, tendo de aguardar horas para uma realocação em outra companhia aérea, chegando com atraso em Cuiabá, sem a sua bagagem, que havia sido despachada ainda na partida.

Assim, somente conseguiu reaver a sua bagagem horas depois, as 17h00 do dia 24/09/2019.

Ambas as partes recorreram: o consumidor visando à majoração da indenização pra R$ 4.000,00 e a parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização, com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso do consumidor provido para majorar o valor da indenização por dano moral para o valor pretendido.

O atraso é incontroverso, porém a parte promovida entende que não praticou qualquer ato ilícito em razão da necessidade de manutenção urgente e não programada na aeronave, o que entende que excluir sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão. Importante destacar que nenhuma das partes indica com clareza o horário de chegada ao destino final, sendo apenas incontroverso que a chegada em Cuiabá originalmente se daria em 23/09/2019, às 23:35, no entanto apenas ocorreu no dia seguinte, por outra companhia, tendo recebido a bagagem extraviada às 17hs do dia 24/09/2019.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, ao contrário do alegado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO DE RETORNO AO BRASIL. EMBARQUE COM, APROXIMADAMENTE, 7 (SETE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL OCORRENTE. TRANSTORNO RELATIVO AO
ATRASO
DO
VOO DEVIDO A SUPOSTOS PROBLEMAS NA AERONAVE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que adquiriu bilhetes para voar de Porto Alegre/RS para a Itália da companhia aérea ré. Aduz que o retorno estava previsto para o dia 31 de dezembro de 2016, mas que ao chegar no aeroporto, foi informada de que seu voo havia sido cancelado. Relata que a empresa requerida não tentou nenhum tipo de contato para informar sobre o cancelamento. Sustenta que somente conseguiu embarcar após 10 (dez) horas de espera no aeroporto, chegando em seu destino, aproximadamente, 07 (sete) horas depois do planejado. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (omissis) 7. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71007295819, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (omissis) A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da aeronave por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos causados, pois a demora excessiva no
atraso
configura a
falha
e conseqüentemente a má prestação do serviço apresentados pela ré
. Evidenciado os danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. (omissis). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004563409, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 10/04/2014)

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VÔO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (omissis) A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da aeronave por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, responsabiliza-se a
empresa
pelos danos causados ao recorrente em virtude da não prestação de assistência adequada ao consumidor, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um
atraso
de mais de vinte e duas horas
sem informação adequada, viu-se forçado a arcar com despesas imprevistas (devidamente comprovadas nos autos), configurando de forma inequívoca o abalo moral e a necessidade de reparação pela companhia aérea. Quantum indenizatório mantido, adequado à situação concreta. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71002192938, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 12/11/2009)

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora para chegada ao destino final, que ocorre apenas no dia seguinte ao pactuado, além de extravio temporário de bagagem, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, no caso, deve ser majorado porque fixado em quantia insuficiente.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consignando que houve pedido para fixação em R$ 4.000,00.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020